Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-73.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701728-73.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: PEDRO BALDUINO BORGES, PEDRO CARNEIRO NETO, PEDRO EVANGELISTA FRANCA, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, PEDRO JOSE DE FIGUEREDO, PEDRO NUNES DE FARIA, PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO, PEDRO PEREIRA LUZ, PEDRO MANOEL DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão recorrido violou diretamente a legislação federal e pleiteia seja afastado o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033